Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707566-86.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA HERZOG BARRETO APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA LIM BARRETO D E C I S Ã O 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade contratual de doação de imóvel ajuizada por José Roberto de Mello Barreto Filho contra Flávia Herzog Barreto, em que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 23391401). Interposta apelação pela parte autora, a e. 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar a verba honorária nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, consoante Acórdão n. 1336921 (ID 25517978). Os embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 25826906) foram rejeitados, em consonância com o Acórdão n. 1355404 (ID 27543370). Na sequência, Flávia Herzog Barreto interpôs Recurso Especial (ID 28323484). Contrarrazões ao ID 29467056. Em decisão ao ID 29489204, o Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, Des. Romeu Gonzaga Neiva, à época, admitiu o Recurso Especial. Após remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 32876189), Flávia Herzog Barreto, por meio da petição ao ID 32876189, p. 4, informou o falecimento de José Roberto de Mello Barreto Filho e requereu concessão de prazo para a habilitação dos herdeiros. Em decisão ao ID 32876189, p. 13-14, o Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o recurso permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015”. Conclusos os autos ao Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, Des. Romeu Gonzaga Neiva, à época, Sua Excelência determinou seu encaminhamento a esta Relatoria, “em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT” (ID 32887005). Conforme decisão ao ID 33456061, esta Relatoria determinou a suspensão do curso processual, na forma do art. 689 do CPC, bem como a intimação da recorrente, Flávia Herzog Barreto, para promover a habilitação dos sucessores do falecido, no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestação da recorrente ao ID 33746975 e ao ID 33989920. Em decisão ao ID 34269561, esta Relatoria considerou “que o Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho ostenta a legitimidade para figurar no polo passivo do presente processo e a Sra. Samara Lima Barreto a capacidade processual para praticar em Juízo os atos processuais necessários ao desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual em questão”. Assim, determinou-se a intimação da recorrente para promover a habilitação do Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho, na pessoa da inventariante Samara Lima Barreto. Petição da recorrente ao ID 34569089. Em despacho ao ID 34664404, esta Relatoria determinou a citação do Espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho, na pessoa da inventariante Samara Lima Barreto, para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias, consoante o disposto no art. 690, caput e parágrafo único, do CPC e arts. 321, § 1o e 322, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Citado o espólio na pessoa da inventariante, houve manifestação ao ID 37586370 pugnando pelo deferimento da habilitação processual do espólio do de cujus. É o breve relatório. Decido. 2. Segundo o art. 87, X, do Regimento Interno do TJDFT[1], incumbe ao Relator processar e julgar a habilitação incidente. Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Na hipótese, o falecimento da parte José Roberto de Mello Barreto Filho está comprovado pela cópia da certidão de óbito acostada ao ID 37586373. Segundo o art. 75, VII, do CPC, o espólio será representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo seu inventariante. Sobre o aspecto, a requerente do pedido de habilitação incidental, Flávia Herzog Barreto, informou ao ID 33989920 a existência de processo de inventário do espólio do de cujus, no qual foi constituída como inventariante a Sra. Samara Lima Barreto, conforme cópia do processo n. 0764833-34.2021.8.07.0016, distribuído para a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Devidamente citada para se manifestar sobre o pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do CPC, a inventariante posicionou-se favoravelmente ao pedido, consoante se infere do ID 37586370. Nesse contexto, em face da inexistência de impugnação ao pedido de habilitação processual, a pretensão deve ser deferida para que o processo retome o seu curso. 3. Diante do exposto, defiro o pedido de habilitação do espólio de José Roberto de Mello Barreto Filho, representado pela sua inventariante Samara Lima Barreto. Atualize-se o cadastramento processual. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à e. Presidência com as devidas homenagens desta Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) X - processar e julgar habilitação incidente;